Tribunal: TJDFT
Processo: 0704504-31.2026.8.07.0000
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-25
Data de publicação: 2026-04-09

Ementa:
Ementa: Direito processual civil. Agravo de instrumento. Impugnação intempestiva e desacompanhada de demonstrativo. Rejeição liminar mantida. Erro material aritmético em honorários sucumbenciais. Possibilidade de correção de ofício (art. 494, I, CPC). Necessidade de adequação. Recurso provido.
I. Caso em exame
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que, na fase de cumprimento de sentença, rejeitou liminarmente a impugnação por intempestividade e ausência de memória de cálculo.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em definir se a rejeição liminar da impugnação, por intempestividade e ausência de demonstrativo, deve ser integralmente mantida e, paralelamente, se é juridicamente possível corrigir erro material aritmético identificado na planilha do credor, especialmente quanto ao percentual de honorários sucumbenciais.
III. Razões de decidir
3. A impugnação ao cumprimento de sentença depende de apresentação, tempestiva, pelo executado, de demonstrativo discriminado e atualizado com o valor que entende devido. Ausentes ambos os requisitos legais, a objeção deve ser rejeitada liminarmente.
4. Erros puramente aritméticos, que não importem reexame do mérito do título, podem ser reconhecidos e corrigidos a qualquer tempo, inclusive de ofício, não se sujeitando à preclusão (art. 494, I, CPC; precedentes do STJ e do TJDFT).
IV. Dispositivo
6. Recurso provido.

Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 525, §§ 4o e 5o; CPC, art. 507; CPC, art. 494, I; CPC, art. 85; CPC, art. 86; CPC, art. 85, § 11.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt nos EAREsp 1.572.319/PR, Corte Especial, rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, j. 08/10/2024, DJe 14/10/2024; STJ, AgInt no AREsp 2490911/SP (2023/0397560-0), Quarta Turma, rel. Min. Raul Araújo, j. 11/03/2025, DJe 29/04/2025.